Tribunal: TJSP
Processo: 1016358-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais em razão de atraso de voo. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00. Irresignação da parte autora em relação ao 'quantum' indenizatório. Descabimento. Pleito de suspensão do feito em razão das dificuldades geradas pela pandemia da COVID-19. Impertinência. Inexistência

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais em razão de atraso de voo. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$4.000,00. Irresignação da parte autora em relação ao 'quantum' indenizatório. Descabimento. Pleito de suspensão do feito em razão das dificuldades geradas pela pandemia da COVID-19. Impertinência. Inexistência de evento ou acontecimento não previsível que tenha comprometido o desenvolvimento do processo ou a prática de algum ato processual pela parte ré. Atos processuais que continuaram sendo realizados virtualmente, não tendo existido qualquer prejuízo às partes. Inaplicabilidade do artigo 313, VI, do CPC/15, ao caso em exame. Inexistência de óbice ao prosseguimento regular do feito. Pedido de suspensão do processo indeferido. Chegada ao destino aproximadamente após 24h do horário previsto, sem assistência por parte da companhia aérea. Valor da indenização por danos morais que não comporta majoração, sendo suficiente, 'in casu', para cumprir suas finalidades reparatória e punitiva. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das peculiaridades do caso. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, ante não provimento do apelo da parte vencedora e a condenação em honorários, na origem, apenas da parte contrária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001030238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1016358-19.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELLEN
CRISTINA RODRIGUES SOARES, é apelado TRANSPORT AIR PORTUGAL -
TAP.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
2/14
VOTO No 22448
Apelante(s): Ellen Cristina Rodrigues Soares
Apelado(s): TRANSPORT AIR PORTUGAL - TAP
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/21a Vara Cível
Juiz(a): Márcio Teixeira Laranjo
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
morais em razão de atraso de voo. Sentença de procedência,
condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$4.000,00. Irresignação da parte autora
em relação ao 'quantum' indenizatório. Descabimento. Pleito
de suspensão do feito em razão das dificuldades geradas pela
pandemia da COVID-19. Impertinência. Inexistência de evento
ou acontecimento não previsível que tenha comprometido o
desenvolvimento do processo ou a prática de algum ato
processual pela parte ré. Atos processuais que continuaram
sendo realizados virtualmente, não tendo existido qualquer
prejuízo às partes. Inaplicabilidade do artigo 313, VI, do
CPC/15, ao caso em exame. Inexistência de óbice ao
prosseguimento regular do feito. Pedido de suspensão do
processo indeferido. Chegada ao destino aproximadamente
após 24h do horário previsto, sem assistência por parte da
companhia aérea. Valor da indenização por danos morais que
não comporta majoração, sendo suficiente, 'in casu', para
cumprir suas finalidades reparatória e punitiva. Observância
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das
peculiaridades do caso. Sentença mantida. Aplicação do art.
252 do RITJSP. Inaplicabilidade da norma prevista no artigo
85, §11, do CPC/15, ante não provimento do apelo da parte
vencedora e a condenação em honorários, na origem, apenas da
parte contrária. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
3/14
morais, para “para condenar a ré no pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$4.000,00, devidamente atualizada desde a presente
data e acrescida de juros legais desde a citação.”, além de condenar a
parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da condenação.
A parte ré opôs embargos de declaração, os
quais foram rejeitados.
A parte autora, ora apelante, alega, em suma,
que: 1) a indenização por danos morais deve ser fixada com base nos
parâmetros estabelecidos no julgamento do Resp de no 1.584.465/MG pelo
C STJ, quais sejam: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a
solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia
aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea, a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião;
iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.),
quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino; 2) seu voo
atrasou aproximadamente 24 horas; 3) a parte 'ex adversa' não reacomodou
o passageiro; 4) não foram fornecidas informações claras sobre o real
motivo do atraso; 5) não houve qualquer assistência material; 6) sofreu
impacto significativo em sua programação; 6) a indenização por anos
morais deve ser majorada para a quantia de R$13.000,00.
Houve resposta, ocasião em que a parte ré
pleiteou a suspensão do feito em virtude da pandemia da COVID-19.
A parte apelante apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.315).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
4/14
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.

A suspensão do feito pleiteada pela parte ré
é incabível.
A pandemia da Covid-19 não impede que o
processo em tela tenha seu regular prosseguimento, pois os atos
processuais continuam sendo realizados virtualmente, não havendo
nenhum risco para as partes e aos profissionais que figuram no feito.
Em outras palavras, não se vislumbra, na
hipótese em exame, evento ou acontecimento não previsível que possa
comprometer o desenvolvimento do processo ou a prática de algum ato
processual, sendo inaplicável, portanto, a regra do artigo 313, VI, do
CPC/15.
Por outro lado, “também não é o caso de
suspensão por ser o setor aéreo um dos mais afetados pela pandemia, já
que a crise econômica suportada pelo evento é própria do modelo de
negócio” (TJSP, 37a Câmara de Direito Privado, Desembargador
Relator Pedro Kodama, Apelação no 1039463-62.2019.8.26.0002, j.
15.07.20).
Conforme bem ressaltado pelo d. Juízo de
origem, “a notória pandemia que assola a nação em nada impede que a
requerida exerça seu direito de defesa ou pratique atos processuais outros,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
5/14
que lhe possam ser exigidos. Em verdade, nada há, na manifestação
recursal, fundamento que concretamente justifique o pleito de suspensão,
pois não se confundem os efeitos materiais da peste, traduzidos no
inconteste e assinalado prejuízo econômico suportado pelas companhias
aéreas, com aqueles de repercussão processual, que impediriam o efetivo
tramitar do feito. Cassio Scarpinella Bueno, no passo, leciona: "[...] a
força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 e que acarreta a
suspensão do processo deve ser entendida como todo aquele evento ou
acontecimento não previsível que possa comprometer o desenvolvimento
do processo ou a prática de algum ato processual. É a greve marcada sem
prévio aviso, a manifestação que impede a chegada ao fórum porque
interditada a região em que ele funciona, o incêndio, a inundação etc. Em
todos estes casos, caberá ao magistrado, de ofício ou a requerimento,
reconhecer a ocorrência do fato e, consoante o caso, admitir a suspensão
do processo, decidindo, inclusive, sobre a necessidade de renovação de
prazos ou a tempestividade dos atos processuais que não foram praticados
naquele período" (in Manual de Direito processual Civil, 2a Ed., Ed.
Saraiva, pg. 284). É dizer, se nada há que impeça a prática dos atos
processuais, tal qual aqui, em que digital o feito e não arguido empecilho
qualquer no tom sobredito, descabida a suspensão”
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta E. Corte:
1049316-95.2019.8.26.0002
Classe/Assunto: Embargos de Declaração Cível / Extravio de
bagagem
Relator(a): José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/07/2020
Data de publicação: 16/07/2020
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Transporte
nacional de passageiros - Ação regressiva - Sub-rogação da
seguradora nos direitos do passageiro de ser reembolsado pela
transportadora aérea - Pleito de suspensão do processo

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
6/14
decorrente de motivo de força maior pelas dificuldades na
economia mundial geradas pela pandemia COVID-19 -
Embora não se olvide dos nefastos efeitos impingidos ao
segmento do transporte aéreo, no âmbito processual não se
aquilata obstáculos de processamento - Hipótese do NCPC,
art. 313, VI, não caracterizada - Suspensão do processo,
pelo menos nesta instância, que segue indeferida - Alegação
de omissão quanto ao disposto nos artigos 306 e 732 do
Código Civil, Súmula 151 do STF, e art. 178 da CF -
Inocorrência - Inovação recursal quanto ao previsto pelo art.
306 do CC por não articulado em contestação e contrarrazões
Prescrição rejeitada na sentença que não é objeto do acórdão
por não articulada no apelo ou nas contrarrazões, sendo
inaplicável a Súmula 151 STF a transporte aéreo - Regramento
das Convenções Internacionais não aplicadas ao transporte
aéreo nacional - Intuito de revisão - Caráter infringente -
Prequestionamento - Desnecessidade da expressa menção de
artigos de lei, bastando conhecimento e julgamento das
questões de direito articuladas na lide - Precedentes do C. STF
e C. STJ - NCPC, art. 1.025 - Embargos declaratórios
rejeitados na parte conhecida, e suspensão processual
indeferida.
1039463-62.2019.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Relator(a): Pedro Kodama
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/07/2020
Data de publicação: 15/07/2020
Ementa: Apelações. Transporte aéreo nacional. Ação de
indenização por danos morais. Pedido de suspensão do
processo
por
causa
da
pandemia
da
Covid-19.
Indeferimento. Mérito. Ocorrência de problemas mecânicos
não se enquadra na definição de caso fortuito/força maior,
determinando a responsabilidade da ré pelos danos causados
em decorrência do atraso no voo. Falta de prestação de
assistência adequada. Causa excludente de responsabilidade
não demonstrada. Danos morais configurados. Majoração do
quantum arbitrado. Sentença de parcial procedência alterada
apenas para majorar o montante fixado a título de danos
morais. Recurso da ré desprovido e parcialmente provido o do
autor.
1119131-79.2019.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Relator(a): Matheus Fontes
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 06/07/2020
Data de publicação: 06/07/2020
Ementa:
INDENIZAÇÃO
-
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE
BAGAGEM
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
TRANSPORTADOR
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO

DANO
MORAL
CONFIGURADO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
7/14
MANUTENÇÃO DO MONTANTE
LEGITIMIDADE
PASSIVA INDEFERIMENTO DE NOVO PEDIDO DE
SUSPENSÃO
DA
DEMANDA
EM
VIRTUDE DA
PANDEMIA PELO COVID-19
PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando. Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
8/14
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente a ação em tela deixou assentado que:
Vistos.
ELLEN
CRISTINA
RODRIGUES
SOARES,
qualificada nos autos, ajuizou a presente ação contra TAP -
TRANSPORTES
AÉREOS
PORTUGUESES
S.A.,
devidamente representada nos autos, narrando ter adquirido
passagens aéreas da ré para o itinerário Porto/Lisboa/Rio de
Janeiro, com partida prevista para 13 de junho de 2019.
Todavia, ao realizar o seu check in no aeroporto do Porto, foi
informada de que o voo estava atrasado, por problemas
operacionais. Narra que em virtude de tal atraso perdeu sua
conexão em Lisboa, somente chegando no destino 24 horas
após o previsto. Assim, em virtude do serviço viciado, aduz ter
sofrido prejuízo imaterial. Assim, requer a condenação da ré
ao pagamento de indenização por dano imaterial, no montante
de R$ 13.000,00. Com a petição inicial vieram os documentos
de fls. 14/119. Citada, a ré apresentou contestação (fls.
139/175), na qual, em preliminar, pugna pela suspensão do
processo em virtude da notória pandemia que assola o país e
que paralisou as atividades da ré. No mérito, sustenta que o
atraso do voo se deu por demora na autorização emanada pelo
controle de tráfego do aeroporto. Sustenta ainda que o atraso
foi de apenas 37 minutos e que, mesmo se não houvesse, a
conexão adquirida pela autora estava com o horário bem
próximo, sendo que somente esta teria dez minutos para
realizar os procedimentos necessários e embarcar para o Rio
de Janeiro, de maneira que, no mínimo, houve culpa
concorrente. Impugna a existência de danos materiais, bem
como pugna pela improcedência do pedido. Alternativamente,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
9/14
requer que a indenização por danos morais seja fixada em
conformidade aos princípios da razoabilidade e prudência.
Juntou documento de fls. 176/193. Réplica a fls. 202/211. É o
relatório. D E C I D O. Julgo o feito antecipadamente, nos
termos do art. 355, inciso I, do C.P.C., porque desnecessária a
produção de qualquer prova em audiência. Indefiro a
suspensão do presente feito. Apesar da motivação exposta,
mister ressaltar que a declaração de calamidade pública por
força da pandemia do SARS-Cov-2 e a consequente
paralisação temporária da atividade da requerida, com a devida
vênia, não tem o condão de suspender processo de
conhecimento, em que se busca dirimir um conflito de
interesses estabelecido, como no caso em comento. Ademais,
esta é a orientação atual do E. Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Provimento CSM 2.554/2020) e do Conselho
Nacional de Justiça (Resolução no 314/2020). No mérito, o
pedido procede. Trata-se de atraso de voo atraso
incontroverso. Apesar do atraso aparentemente ser pequeno,
somente 37 minutos, redundou na perda de conexão do voo de
Lisboa para o Rio de Janeiro, devendo a ré assumir as
consequências do defeito de seu serviço de transporte. Mesmo
considerando o curto tempo previsto entre a chegada do voo
do Porto e o embarque em Lisboa, de acordo com as passagens
adquiridas pela autora, que efetivamente majorou o risco, se a
requerida as vendeu desta forma, assumiu o compromisso de
prestar o serviço do modo previsto. A responsabilidade no
caso é objetiva e a substancialidade do defeito do serviço
somente vem caracterizar a lesão imaterial suportada pela
autora. Pois bem, a responsabilidade objetiva não exige a
prova do ato ilícito, podendo somente ser afastada por caso
fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima.
Entretanto, no caso em testilha, a ré não apresenta nenhum
elemento de convicção capaz de sustentar a tese do excludente
de responsabilidade. Ao contrário, o atraso do voo por
problema de tráfego aéreo caracteriza fortuito interno, pois
está contido no risco de sua atividade. Para que seja excludente
de responsabilidade, necessário que o fato seja estranho à
atividade desempenhada, extrínseco ao serviço fornecido.
Problemas ou defeitos operacionais no transporte aéreo são
inerentes à atividade da empresa ré, que deve possuir normas e
procedimentos aplicáveis quando a situação anômala, porém
previsível, se instala. Soma-se a isto que deve ser aplicado o
entendimento exposto no seguinte julgado do E. STJ, 3a
Turma, que afastou o argumento de que o dano moral
decorrente de atraso no voo seja in re ipsa: “DIREITO DO
CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM.
ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE
DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA7/STJ. 1.
Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos
morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
10/14
bagagem. 2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3.
O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de
voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos
morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.
4. A ausência de decisão acercados argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial. 5. Na específica hipótese de atraso de voo
operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano
moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e
eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a
prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial
sofrida. 6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a
consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i)
a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia
aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros;
iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte
material (alimentação ,hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave,
acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre
outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade
do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em
abalo moral indenizável. 8. Quanto ao pleito de majoração do
valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio
de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de
compensação dos danos morais somente é possível, em recurso
especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não
ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nessa extensão, não provido.” (RECURSOESPECIAL No
1.584.465
-
MG
(2015/0006691-6), de 13 de novembro de 2018, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI). Pois bem, no caso em
comento não se contesta a qualidade da informação prestada
pela requerida aos passageiros, mas apesar da ré ter realocado
a autora no voo seguinte, não comprovou ter tomado qualquer
providência para amenizar os desconfortos do requerente, com
o oferecimento de vouchers de alimentação e hospedagem.
Ressalte-se que o cancelamento do voo fez com que a autora
chegasse em seu destino um dia após o previsto, tendo como
consequência danos imateriais, graves o bastante para tornar
razoável sua compensação com uma vantagem patrimonial.
Neste sentido: “Para restar configurado o dano moral, faz-se
necessário que o descumprimento contratual, atraso no voo,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
11/14
ultrapasse o mero dissabor, abalando a dignidade da pessoa,
ofendendo-a de maneira relevante.” (STJ Resp1386794 RJ
2013/0179134-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, data de
publicação: DJ30/04/2015). Logo, reconheço ter a autora
sofrido danos morais decorrentes do defeito do serviço
prestado pela ré. Atento às circunstâncias do caso em
julgamento e considerando que a indenização tem como
escopo “tornar a vítima indene”, não podendo, assim, ser meio
de enriquecimento indevido, entendo razoável a condenação
da ré no pagamento de indenização na monta de R$ 4.000,00
por danos imateriais para a autora. Salienta-se que os
julgamentos dos RE 636.331 e ARE 766.618 no STF firmaram
o entendimento de que as relações entre passageiros e
companhia aéreas estrangeiras deverão ser reguladas pelas
convenções internacionais, e não pelo C.D.C. Assim, restou
fixada a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor." Aplicar-se, portanto, o seguinte dispositivo
normativo da Convenção de Montreal (Decreto 5.910/06):
“Art. 22.1. Em caso de dano causado por atraso no transporte
de
pessoas,
como
se
especifica
no
Artigo
19,
a
responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos
Especiais de Saque por passageiro.” Entretanto, a aplicação da
tarifação acima para a indenização por danos morais é
irrelevante no julgamento deste processo, porquanto a
indenização aqui arbitrada seja inferior ao valor máximo
previsto na norma acima descrita. Pelo exposto, julgo
PROCEDENTE o pedido da presente ação para condenar a ré
no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
4.000,00, devidamente atualizada desde a presente data e
acrescida de juros legais desde a citação. Por força da
sucumbência, condeno ainda a ré no pagamento das custas e
despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro
em 10% do valor da condenação.
Na hipótese dos autos, considerando que
apenas a parte autora apresentou irresignação contra a r. sentença, restou
incontroversa a existência do dano moral em razão do cancelamento do
voo, fazendo com que a requerente chegasse ao seu destino
aproximadamente 24 horas após o horário originalmente previsto, sem que
tenha sido prestada assistência pela companhia aérea.
Quanto ao valor da indenização, para
atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
12/14
do quantum a ser indenizado, deve-se ter em conta os fatos que ensejaram
o abalo à vítima, o nível econômico do ofendido e o porte econômico do
ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Destarte, tem-se que a fixação não pode ser
excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à vítima, nem
tampouco irrisória, o que contribuiria para a sensação de impunidade do
prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à repetição de fatos
como aquele descrito nos autos.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a
conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos
que a determinaram; que os meios escolhidos sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia
que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja
compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes.”
(CAVALIERI FILHO, SERGIO
Programa de
Responsabilidade civil
10.ed.
São Paulo: Atlas,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
13/14
2012 p.105 realces não originais)
'In
casu',
a
indenização
fixada
em
R$4.000,00 se revela adequada e suficiente para atender à finalidade
sancionadora e reparadora, observados os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara em
caso semelhante:
1058465-15.2019.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2019
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por
danos
morais.
Cancelamento
de
passagem
em
voo
internacional em razão de suspeita de fraude. Sentença de
procedência, condenando a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais, no valor de R$3.500,00.
Irresignação da parte autora em relação ao 'quantum'
indenizatório. Descabimento. Cancelamento de bilhete que
ocasionou a espera da parte autora por 24h no aeroporto, sem
assistência da companhia aérea. Quantum indenizatório
mantido em R$3.500,00, posto que em consonância com os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como
com as peculiaridades do caso em exame. Precedente desta C.
Câmara. Recurso não provido.

E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Descabe,
'in
casu',
a
majoração
de
honorários prevista pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o não provimento do
recurso da parte autora, uma vez que, na origem, fixaram-se honorários
apenas em favor da parte apelante.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1016358-19.2020.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 22448
14/14
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recuso.
WALTER BARONE
Desembargador Relator